Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-70.2020.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001634-70.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), MARIA THEREZA THOME ANGONESE - CPF: 420.582.361-49 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCICIO DAS ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias apenas para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, caso não evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias referentes ao período aquisitivos dos anos de 2015 a 2019, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, respeitado o teto dos Juizados Especiais;

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende que não há que se falar em garantia de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, tampouco em pagamento de 1/3 adicional de férias sobre o período de recesso escolar.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que não há que se falar em garantia de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, tampouco em pagamento de 1/3 adicional de férias sobre o período de recesso escolar.

Acolho tal pleito recursal, eis que, após detido exame dos autos, restou evidenciado que a parte recorrida é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, entretanto, exercia cargo de Diretora e Coordenadora Pedagógica, com exercício de atividades fora de sala de aula, fato que, impede o reconhecimento do direito pleiteado pela recorrente, do qual, tem como requisito o exercício de atividade dentro da sala de aula, nos termos da tese jurídica fixada no IRDR – TEMA 04,
in verbis:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Com efeito, em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR – TEMA n.04, entendo que deve ser afastada a condenação o pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas referente a períodos em que a parte recorrida exercia atividade fora da sala de aula, na função de Técnico Administrativo da Educação.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pleito inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022